Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Cdc. Inaplicabilidade. Capitalização de juros. Regularidade. Teoria da imprevisão. Não incidência.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da capitalização de juros.
III. Razões De Decidir
3. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, conforme art. 28, §1o da Lei 10.931/2004, e entendimento do STJ no REsp 973827/RS, desde que expressamente pactuada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e cadastro, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva, devidamente provados.

5. A teor do disposto no artigo 478 do Código Civil, admite a resolução ou revisão de um contrato quando ocorrem eventos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, beneficiando desproporcionalmente a outra parte.

6. Do cotejo dos autos afere-se que a devedora firmou o contrato de empréstimo quando a pandemia de COVID-19 já havia sido controlada e revertida. Além disso, não se vislumbra a presença de extrema vantagem para uma das partes, haja vista que os efeitos da pandemia atingiram a sociedade como um todo.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual.
Tese de julgamento: “1. A capitalização de juros é permitida em contratos bancários, desde que expressamente pactuada. 2. Os efeitos gerados pela excepcional situação gerada pela pandemia de COVID-19 não podem ser genericamente invocados pelo devedor para liberá-lo do pagamento ou dos efeitos inerentes à mora, especialmente quando não evidenciado o desequilíbrio contratual.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 28, §1o; CDC, art. 2o; CC, art. 478. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.